Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744447-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENILSON MACHADO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, remeteu-os à contadoria judicial por entender que a petição do agravado se tratava de impugnação aos valores cobrados e, portanto, não há se falar em intempestividade (ID 174218996, autos originais). Em suas razões (ID 52465492), o agravante sustenta: 1) a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença na modalidade de excesso de execução; 2) preclusão lógica e consumativa, “isso porque, ao ser intimado pelo Juízo para pagar o débito no prazo de quinze dias, o executado peticionou nos autos em 16/08/2023 (ID 168771574) manifestando interesse em adimplir a dívida e requerendo a intimação do Distrito Federal para informar a possiblidade de parcelamento do débito.”; 3) a reforma da decisão agravada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios deflagrado pelo Distrito Federal em desfavor de Denilson Machado de Almeida. Recebido o pedido, o executado/agravado foi intimado para pagar o débito. Dentro do prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, o agravado, em petição, informou não ter condições de arcar com o valor pleiteado pelo Distrito Federal (R$ 75.211,71) e requereu o parcelamento do débito (ID 166093832/168771574, autos originais). Na sequência, o DF não se opôs ao parcelamento judicial, desde que realizado na forma do art. 916 do CPC e com os acréscimos às parcelas mensais de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (ID 170797906, autos originais). Intimado a se manifestar sobre a petição do exequente/agravante, o executado/agravado apresentou chamou o feito a ordem para o valor “real” do cumprimento de sentença, diante do excesso de execução. Teceu suas razões para ao final indicar como devido o montante de R$ 8.342,21. Em face da divergência, o juízo encaminhou os autos para a contadoria judicial. Fica claro que as partes, no prazo para o executado impugnar o cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), estavam em tratativa de acordo para parcelamento do débito. Quando, logo em seguida, o executado apresentou como devido valor diverso do DF. Portanto, ausente eventual preclusão e, via de consequência, afastado o argumento de intempestividade. As partes devem cooperar entre si em busca da verdade real. Ademais, não há maiores prejuízos ao agravante em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator